Tribunal: TJMT
Processo: 1022089-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1022089-46.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: JULIO CESAR LIVI
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO VOTO DO CREDOR IMPUGNADO EM AGC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A LIMINAR – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO RESOLUTIVA DO MÉRITO NO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O agravo de instrumento interposto pelas empresas em recuperação judicial do Grupo Martelli Agro objetivava a reforma de decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do voto do credor impugnado em Assembleia Geral de Credores, até o julgamento definitivo da impugnação de crédito. Sobreveio, no entanto, decisão resolutiva no incidente de impugnação, que julgou improcedente o pedido formulado pelas agravantes, mantendo a exclusão do crédito impugnado da classe III – quirografária.
Diante da superveniência de decisão de mérito na origem, esvaziou-se por completo a utilidade do recurso, que perde seu objeto e atrai o reconhecimento da carência superveniente de interesse recursal.
A insurgência contra a decisão final proferida na origem deverá ser veiculada pela via recursal adequada, sendo incabível a continuidade do presente recurso, cuja pretensão limitava-se à análise da medida de urgência anteriormente requerida.
Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022089-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVANTE), CREDORES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR LIVI - CPF: 582.391.701-53 (AGRAVADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO VOTO DO CREDOR IMPUGNADO EM AGC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A LIMINAR – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO RESOLUTIVA DO MÉRITO NO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O agravo de instrumento interposto pelas empresas em recuperação judicial do Grupo Martelli Agro objetivava a reforma de decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do voto do credor impugnado em Assembleia Geral de Credores, até o julgamento definitivo da impugnação de crédito. Sobreveio, no entanto, decisão resolutiva no incidente de impugnação, que julgou improcedente o pedido formulado pelas agravantes, mantendo a exclusão do crédito impugnado da classe III – quirografária.

Diante da superveniência de decisão de mérito na origem, esvaziou-se por completo a utilidade do recurso, que perde seu objeto e atrai o reconhecimento da carência superveniente de interesse recursal.

A insurgência contra a decisão final proferida na origem deverá ser veiculada pela via recursal adequada, sendo incabível a continuidade do presente recurso, cuja pretensão limitava-se à análise da medida de urgência anteriormente requerida.

Agravo de instrumento não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1022089-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO:

JULIO CESAR LIVI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ALTIVIR JOSE MARTELLI
,
ANDRE LUIZ MARTELLI
,
WILLIAN PAULO MARTELLI
e
MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de
Direito Márcio Aparecido Guedes
, o qual indeferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela parte recorrente nos autos da Impugnação ao Crédito no. 1078128-71.2024.8.11.0041.

Os agravantes sustentam, em suas razões recursais, em síntese, que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos ora recorrentes, que visava impedir os efeitos da inclusão do crédito de Julio Cesar Livi, no valor de R$385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), na classe quirografária, sem a prévia análise judicial quanto à legitimidade e à origem do referido crédito.

Dizem que tal inclusão compromete a higidez da Assembleia Geral de Credores (AGC), pois impactaria no quórum deliberativo, ameaçando a própria viabilidade do plano de recuperação judicial.

Afirmam que a urgência da medida decorre da iminência da realização da AGC, motivo pelo qual pleiteiam a suspensão da assembleia até o julgamento definitivo da impugnação de crédito.

Explanam que a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no. 1017836-15.2025.8.11.0000, em que foi determinada a suspensão da assembleia, diante de situação análoga.

Defendem que a origem do crédito impugnado decorre de contrato de confissão de dívida celebrado em 16 de outubro de 2023, anterior, portanto, ao pedido de recuperação judicial, datado de 06 de dezembro de 2023, razão pela qual estariam preenchidos os requisitos do art. 49 da Lei no. 11.101/2005 para sua submissão ao processo recuperacional. Complementam que há registro contábil do débito na contabilidade dos recuperandos, e que o crédito é líquido, certo e exigível, prescindindo de dilação probatória.

Liminarmente, sustentam que foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, argumentando existir probabilidade do direito, consubstanciada na documentação acostada aos autos, bem como o perigo de dano de difícil reparação, diante da possível aprovação do plano com base em quadro de credores supostamente viciado. Requerem, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao agravo, com a imediata comunicação ao juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para impedir a realização da AGC até que sobrevenha julgamento da impugnação de crédito; subsidiariamente, pleiteiam que, caso não seja suspensa a assembleia, seja conferido ao credor impugnado apenas o direito de comparecimento com reserva de voto.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para assegurar à parte agravante o direito de voto na AGC, na classe III – quirografários, ou, alternativamente, para que o juízo de primeiro grau julgue antecipadamente o mérito do incidente de impugnação de crédito, à luz do artigo 355, II, do CPC.

Custas de preparo recolhidas juntamente da manifestação Id. 297855864.

Na decisão Id. 298425897, datada de 09/07/2025, foi reconhecida a conexão do feito com o RAI número 1017836-15.2025.8.11.0000, não conhecido o pedido de julgamento antecipado do mérito da impugnação, por configurar supressão de instância, e
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Manifestação da Administração Judicial no Id. 300364364 pelo desprovimento do recurso.

Certificado o decurso de prazo para contraminuta da parte recorrida no Id. 309302374.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas empresas em recuperação judicial do Grupo Martelli Agro contra decisão interlocutória proferida nos autos do incidente de impugnação de crédito no. 1078128-71.2024.8.11.0041, que indeferiu pedido de tutela de urgência visando suspender os efeitos do voto do credor Júlio César Livi na Assembleia Geral de Credores, até o julgamento final da impugnação ajuizada.

Pretendia-se, com o presente recurso, assegurar que o crédito impugnado – no valor de R$385.000,00 – não influenciasse indevidamente a deliberação sobre o plano de recuperação judicial, até decisão definitiva sobre a existência, validade e classificação do referido crédito.

Ocorre que sobreveio decisão resolutiva proferida pelo juízo de origem nos autos da impugnação de crédito, decidindo expressamente pela improcedência do pedido formulado pelas recuperandas, com a consequente manutenção da exclusão do crédito de Júlio César Livi do quadro de credores da Classe III – quirografária. Veja:

“
Processo
: 1078128-71.2024.8.11.0041.

IMPUGNANTE: ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA

IMPUGNADO: JULIO CESAR LIVI

Trata-se de impugnação de crédito apresentada pelo GRUPO MARTELLI AGRO, em razão de inconformismo com a segunda relação de credores apresentada pela Administradora Judicial, com o objetivo de obter a reinclusão do crédito de JULIO CESAR LIVI, no valor de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), na Classe III – quirografária.

Na primeira lista de credores, os recuperandos reconheceram a existência do referido crédito, classificado como quirografário. No entanto, na fase administrativa, o Administrador Judicial retirou o crédito da relação de credores, sob o fundamento de ausência de comprovação documental idônea.

Diante disso, os recuperandos apresentaram a presente impugnação de crédito (Id. 178165771), sustentando que o crédito em questão é submetido aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, uma vez que sua constituição ocorreu em 16 de outubro de 2023, ou seja, anterior ao pedido de recuperação judicial, protocolado em 06 de dezembro de 2023.

Os impugnantes também alegam que o crédito decorre de instrumento de confissão de dívida, devidamente registrado na contabilidade da empresa, o que, segundo afirmam, comprova sua legitimidade, liquidez e exigibilidade. Assim, requerem a inclusão do crédito na Classe III – quirografária, no valor de R$ 385.000,00.

Subsidiariamente, pleiteiam a realização de perícia técnica, com fundamento no art. 15, incisos III e IV, da Lei 11.101/2005, para aferição da origem e validade da obrigação.

Posteriormente, por meio da manifestação registrada no Id. 196174885, os recuperandos requereram tutela de urgência com o objetivo de suspender ou restringir os efeitos do voto do credor Julio Cesar Livi na próxima Assembleia Geral de Credores, até julgamento definitivo da presente impugnação. Alegam que a inclusão provisória do valor impugnado poderia comprometer a lisura da deliberação e alterar indevidamente o quórum necessário à aprovação do plano de recuperação.

Contudo, a decisão de Id. 196275690 indeferiu o pedido de urgência, por entender inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente no que se refere ao perigo de dano. Ressaltou ainda que o pedido dos devedores não encontra respaldo legal, nos termos do art. 40 da Lei no 11.101/2005.

Por fim, a Administração Judicial, em parecer lançado no Id. 202306716, opinou pela improcedência da impugnação, manifestando-se contrariamente à reinclusão do crédito de Julio Cesar Livi na Classe III, bem como à concessão do direito de voz e voto na AGC, nos termos do art. 39 da Lei no 11.101/2005.

É o Relatório.

Decido.

A controvérsia posta nos autos centra-se na origem, natureza e classificação do crédito supostamente titularizado por Julio Cesar Livi no processo de recuperação judicial do Grupo Martelli Agro.

A parte impugnante alega a existência de crédito em favor de Julio Cesar Livi, no valor de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), postulando sua inclusão na Classe III – quirografária.

Preliminarmente, cumpre destacar que a habilitação/impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial exige o atendimento aos requisitos legais previstos no artigo 9o da Lei no 11.101/2005, in verbis:

Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o , desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo.

No caso concreto, afirma-se que a origem do crédito está vinculada a um instrumento de confissão de dívida celebrado entre as partes. Entretanto, ao se analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que o referido contrato não possui a assinatura do credor, tampouco de testemunhas, o que compromete sua validade jurídica, conforme exigido pelo art. 104 do Código Civil, que estabelece os requisitos essenciais para a validade dos negócios jurídicos.

Além disso, do exame do conjunto probatório apresentado, não se extraem elementos suficientes que vinculem, de forma inequívoca, o alegado crédito à obrigação efetivamente contraída.

A documentação apresentada revela-se incompleta e desprovida de lastro probatório sólido, não sendo possível aferir a origem, a causa jurídica ou a efetiva entrega dos valores correspondentes.

Ainda que a impugnante sustente que o crédito decorre de obrigação constituída antes do pedido de recuperação judicial, o mero apontamento contábil, assim como a simples apresentação do instrumento contratual incompleto, não afastam o dever deste juízo de examinar a validade, liquidez e exigibilidade da pretensão, nos termos do arts. 7o e 9° da Lei no 11.101/2005.

No presente incidente, não restaram comprovados de forma plena e inequívoca os requisitos legais exigidos para a admissão definitiva do crédito, o que inviabiliza sua reinclusão na relação de credores.

Não obstante, essa fragilidade probatória infringe diretamente o disposto no art. 9o, inciso III, da Lei no 11.101/2005, que exige, de forma expressa, a apresentação dos documentos comprobatórios do crédito e a indicação das provas eventualmente a serem produzidas.

Tal deficiência impede o reconhecimento do crédito no processo de recuperação judicial. Vejamos, a propósito, a jurisprudência aplicável ao caso:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - Nos termos do art. 9o, da Lei 11.101/2005, a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação e os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas - Destarte, considerando que o agravante não colacionou documentos suficientes para comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade da integralidade do valor pleiteado, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe .
(TJ-MG - AI: 14104992120238130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 04/10/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/10/2023).

Habilitação de crédito. Sentença de improcedência. Agravante que não demonstrou a origem do seu propalado crédito. Ausência de documentos comprobatórios, o que impede a verificação do crédito e a pretensa habilitação na recuperação judicial . Encargo do credor, nos termos do que dispõe o art. 9o, III, da Lei no 11.101/2005. Decisão mantida . Agravo desprovido.
(TJ-SP - AI: 21841719220228260000 SP 2184171-92.2022.8 .26.0000, Relator.: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 09/10/2022, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/10/2022).

Falência – Habilitação de crédito – Ausência de documentos comprobatórios do crédito – Indeferimento confirmado – Recurso desprovido
. (TJ-SP - AI: 20050091120208260000 SP 2005009-11.2020.8 .26.0000, Relator.: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 06/03/2020, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 06/03/2020).

Dessa forma, a ausência de elementos essenciais, como a validade do instrumento contratual apresentado ou qualquer documento hábil a fundamentar juridicamente a obrigação, compromete a regularidade da habilitação pretendida.

Ademais, no que se refere ao pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, com fundamento no art. 15, inciso IV, da Lei no 11.101/2005, entendo que não se mostra necessário.

Os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo, estando a lide madura para julgamento de mérito, nos termos do artigo 15, inciso II, da referida legislação:

Art. 15. Transcorridos os prazos previstos nos arts. 11 e 12 desta Lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que:

I – determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas, no valor constante da relação referida no § 2o do art. 7o desta Lei;

II – julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação;

III – fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes;

IV – determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário.

Em suma, conclui-se que a documentação apresentada não atende aos requisitos legais para habilitação de crédito no processo de recuperação judicial, sendo inaplicável, portanto, a inclusão do valor pleiteado na forma pretendida.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos entendimentos apresentados e na lei 11.101/2005,
JULGO

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS

e EXTINTA AÇÃO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Deixo de fixar honorários advocatícios (FONAREF – Enunciado 14 e aplicação analógica do art. 88, parágrafo único da Lei 11.101/2005).

Sem custas.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito”

Com efeito, diante da recente decisão resolutiva proferida, patente a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal, pois a tutela de urgência antes postulada visava tão somente suspender os efeitos do voto do credor impugnado até o pronunciamento final da instância de origem, o qual já se consumou com o julgamento do mérito da impugnação.

Em outras palavras, verifica-se que a matéria inicialmente impugnada – qual seja, o indeferimento de pedido de tutela de urgência – foi superada por fato novo, consubstanciado na nova decisão judicial resolutiva que julgou improcedente a impugnação apresentada, suprindo integralmente a pretensão recursal e tornando desnecessária a atuação do Tribunal sobre o tema.

Assim, patente à
perda de objeto
em razão da nova decisão proferida na origem, o que esvazia a pretensão de reforma aviada.

A propósito:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ÚNICA - LEI N.o 12.1538/2009 C/C ART. 51, III, DA LEI N.o 9.099/95 - RESOLUÇÃO N.o 04/2014/PLENO TJMT - NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO REVOGANDO A ANTERIOR - PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA. 1.
Sendo prolatada nova decisão no Juízo de origem, revogando a decisão ensejadora do Agravo de Instrumento, evidencia-se a perda do objeto, que torna prejudicada a apreciação do recurso.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.”
(N.U 1009084-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NOVA DECISÃO COM OS MESMOS E NOVOS FUNDAMENTOS QUE SUBSTITUI E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA – PERDA DO OBJETO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Do teor da decisão recorrida em contraposição à evolução processual do processo de origem número 1001626-19.2022.8.11.0023, observa-se que, dentre outros diversos andamentos que se sucederam, neste foi proferida a nova decisão de Id. 120168071, em 12/06/2023, que novamente indeferiu os mesmos pedidos veiculados pela parte autora recorrente neste recurso, no entanto, sobre o alicerce de outros novos fundamentos fáticos e jurídicos. Nesta nova decisão de 12/06/2023, que substitui e complementa a anteriormente recorrida proferida em 10/04/2023, são apresentados novos fundamentos fáticos e jurídicos (destacados em negrito, sublinhado e caixa alta), alicerçando a conclusão de indeferimento dos pedidos liminares apresentados pelo recorrente. Diante deste contexto,
tem-se a carência superveniente do interesse recursal, na medida em que a decisão recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal do presente agravo, foi substituída e complementada por outra nova decisão, não havendo utilidade em se apreciar as razões apresentadas, pois os fundamentos atacados foram substituídos e reforçados por outros novos constantes na nova decisão, inclusive recorrida pelo mesmo recorrente em recurso conexo apreciado nesta mesma sessão (RAI no. 1016075-17.2023.8.11.0000), o que reforça a ausência de interesse de recursal
. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.”
(N.U 1010247-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

Ressalte-se que a eventual pretensão de modificação do desfecho conferido pelo juízo originário ao incidente de impugnação de crédito deverá ser perseguida por meio de recurso próprio contra a recente decisão acima referida proferida naquele feito, não mais sendo cabível a continuidade do presente agravo, cuja utilidade processual está esvaziada.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, diante da prolação de decisão resolutiva no incidente de impugnação de crédito no. 1078128-71.2024.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025